Tribunal: TJBA
Processo: 8081297-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081297-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

APELADO: ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE PALHARES GUERRA LAGES, MAYRAN OLIVEIRA DE AGUIAR, FLAVIO NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ, JULIANA VILELA DIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. INEXEQUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. VALORES COBRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO APURADOS UNILATERALMENTE PELO CREDOR. APLICAÇÃO DO ART. 803, I, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Para embasar processo executivo, o título executivo extrajudicial deve corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

2. A certeza do título relaciona-se à definição clara da obrigação, sem depender de elementos extrínsecos para sua identificação. A liquidez refere-se à determinação do quantum debeatur, possibilitando identificar o montante devido ou permitir que este seja apurado por simples operação aritmética.

3. No caso em análise, embora os contratos tenham sido formalmente celebrados entre as partes, com assinatura do devedor e testemunhas, a apuração do débito exequendo, especialmente quanto às indenizações por danos ou não devolução de equipamentos (que constituem a maior parte do valor cobrado), depende de documentos elaborados unilateralmente pela credora, sem a participação ou aquiescência do devedor.

4. A mera existência de planilhas de cálculo, sem a individualização clara e precisa dos equipamentos não devolvidos ou danificados, bem como dos critérios utilizados para apuração dos valores indenizatórios, não confere liquidez ao título, condição essencial para o prosseguimento da execução.

5. Consoante o art. 803, I, do CPC, "é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível", o que se verifica no presente caso, especialmente quanto aos valores cobrados a título de indenização.

6. A existência de relação contratual entre as partes e a eventual inadimplência do devedor não autorizam, por si só, a utilização da via executiva, sendo necessário que o credor disponha de título executivo que atenda aos requisitos legais ou, caso contrário, que se valha das vias ordinárias para a cobrança de seu crédito.

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os embargos à execução e declarando a inexequibilidade dos contratos apresentados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8081297-40.2021.8.05.0001, apenso à Execução nº 8043804-63.2020.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelado,
SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ORGUEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora.